Tribunal: STJ
Processo: 0030935-28.2021.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2307285 - PR(2023/0058131-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARINO SILVA
ADVOGADOS
: MARINO SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR016308
CATARINA RIBEIRO BRAGANCA MARQUES - DF074635
AGRAVADO
: MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BROTTO - PR021600
CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR093325
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO.
REGULAMENTO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada para fins de concessão de benefício é aquele vigente no momento da
implementação das condições de elegibilidade, conforme entendimento
consolidado no REsp 1.435.837/RS.
2. A análise de regulamentos e resoluções de entidades de previdência privada
não se enquadra no conceito de lei federal, sendo inviável sua apreciação em
recurso especial, conforme entendimento das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A concessão do benefício proporcional diferido ou o resgate das
contribuições do patrocinador não encontra previsão no regulamento de 2003,
sendo descabida a pretensão do recorrente.
4. A análise das condições para concessão do benefício exige interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório, o que encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fdd1dcf9-b237-4889-b9f0-2be55fec244c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fdd1dcf9-b237-4889-b9f0-2be55fec244c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2307285 - PR (2023/0058131-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARINO SILVA
ADVOGADOS
: MARINO SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR016308
CATARINA RIBEIRO BRAGANCA MARQUES - DF074635
AGRAVADO
: MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
ADVOGADOS
: JULIO CESAR BROTTO - PR021600
CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR093325
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO.
REGULAMENTO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada para fins de concessão de benefício é aquele vigente no momento da
implementação das condições de elegibilidade, conforme entendimento
consolidado no REsp 1.435.837/RS.
2. A análise de regulamentos e resoluções de entidades de previdência privada
não se enquadra no conceito de lei federal, sendo inviável sua apreciação em
recurso especial, conforme entendimento das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A concessão do benefício proporcional diferido ou o resgate das contribuições
do patrocinador não encontra previsão no regulamento de 2003, sendo descabida
a pretensão do recorrente.
4. A análise das condições para concessão do benefício exige interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório, o que encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53419085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:05:22
Código de Controle do Documento: 1c65d4af-7797-48f5-b8bf-91f581b30fb4

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARINO SILVA contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFICIO
PROPORCIONAL DIFERIDO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.
INSURGÊNCIA. REGULAMENTO APLICÁVEIS PARA PARTICIPANTE DE
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA É AQUELE VIGENTE NO MOMENTO
EM QUE IMPLEMENTOU TODAS AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
CUSTEIO DO PLANO APABA. 100% (CEM POR CENTO) DA
PATROCINADORA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROPORCIONAL
DIFERIDO PELO REGULAMENTO APABA 2003. VEDADA PELA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESGATE. APENAS DOS VALORES VERTIDOS AO
PLANO DO PARTICIPANTE MANTIDO – ITEM 5.8 DO REGULAMENTO
APABA 2003. VALOR DA CAUSA. MANTIDO. PEDIDO AUTORAL
IMPROCEDENTE SOB OUTRO FUNDAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS
MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(e-STJ, fl. 582)

Os embargos de declaração opostos por MARINO SILVA foram conhecidos e
rejeitados (e-STJ, fls. 672-682).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 17, parágrafo único, e 68, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, pois teria
havido negativa de vigência ao direito adquirido e às regras de aplicação automática do
regulamento vigente na elegibilidade, já que, implementadas as condições em 2016, o regulamento
aplicável seria o então vigente, sem exigir requerimento específico;
(II)
I, da Lei Complementar 109/2001 e
o e
§ 2o, da Resolução 06
Art. 14,
art. 4
art. 32,
/2003, pois o veto de 2003 não teria suprimido o benefício proporcional diferido, que deveria ser
aplicado por força de norma federal com adaptação obrigatória dos regulamentos de todos os
planos, inclusive anteriores, alcançando todos os participantes;
(III)
do Código de Processo Civil, pois a interpretação do pedido teria sido
Art. 322
restritiva, ignorando o conjunto da postulação que invocaria a legislação federal para aplicação das
alterações regulamentares, o que teria afastado indevidamente o benefício e o pedido alternativo;
(IV)
do Código de Processo Civil, pois a recorrida não teria impugnado
Art. 336
especificamente a aplicabilidade dos regulamentos e das leis federais, limitando-se à alegação de
contribuições, de modo que a ampliação dos fundamentos na decisão teria violado o ônus da defesa;
(V) Arts. 7o e 8o do Código de Processo Civil, pois teria havido tratamento desigual e
violação aos fins sociais e à dignidade da pessoa humana, ao exigir novo pedido sob regulamento
posterior apesar do reconhecimento da elegibilidade, contrariando a aplicação das leis federais que
seriam autoaplicáveis;
Documento eletrônico VDA53419085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:05:22
Código de Controle do Documento: 1c65d4af-7797-48f5-b8bf-91f581b30fb4

(VI) Arts. 19 e 23, parágrafo único, da Resolução 06/2003, pois o indeferimento do
resgate teria desconsiderado a possibilidade de resgate em relação às contribuições do
patrocinador, prevista na regulamentação federal, não limitada à contribuição do participante em
planos multipatrocinados;
(VII)
II, e
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o acórdão
Art. 1.022,
art. 489,
teria deixado de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão, como a aplicação
automática das alterações regulamentares e o alcance da resolução federal, configurando omissão e
negativa de prestação jurisdicional.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 714-732).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor afirma ter trabalhado no Banco
Bamerindus, sido participante do plano APABA e, após aposentar-se pelo Instituto Nacional do
Seguro Social em 2016, requereu administrativamente complemento mensal de 25% sobre o
benefício do INSS, bem como, de forma alternativa, o resgate em parcela única das cotas vertidas
pelo patrocinador ao plano. Sustenta que a negativa administrativa teria sido indevida e que, em
juízo, houve omissões e contradições no acórdão recorrido, razão pela qual interpõe agravo em
recurso especial para reformar a decisão de inadmissão, admitir o recurso especial e, ao final, obter
a concessão do benefício mensal ou do resgate alternativo.
No acórdão de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná definiu que o
regulamento aplicável ao participante de previdência privada é o vigente na data da implementação
das condições de elegibilidade, afastando o regulamento de 1968, reconhecendo a inexigibilidade
de contribuição do participante no plano APABA e a elegibilidade do autor. Contudo, concluiu
pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o Benefício Proporcional Diferido e a
portabilidade constariam como vetados no regulamento APABA 2003, e que o resgate somente
alcançaria as contribuições vertidas pelo participante mantido, inexistentes no caso, além de afastar
a aplicação do regulamento de 2006 por configurar julgamento
; transcreveu, ainda, os
extra petita
arts. 17 e 68, § 1o, da Lei Complementar 109/2001 e a tese repetitiva do Superior Tribunal de
Justiça acerca do regulamento aplicável na elegibilidade (e-STJ, fls. 585-598).
Nos embargos de declaração, o Tribunal rejeitou a alegação de violação ao
do
art. 10
Código de Processo Civil, assentou que não houve decisão-surpresa porque o próprio embargante
invocou o regulamento de 2003, afastou a tese de ausência de pretensão resistida por se tratar de
presunção relativa e reafirmou que não havia omissões, contradições ou obscuridades, mantendo os
fundamentos sobre a vedação ao Benefício Proporcional Diferido e à portabilidade no regulamento
de 2003, a impossibilidade de resgate por inexistência de contribuições do participante e a vedação
de concessão com base no regulamento de 2006 por ser
; transcreveu o
do
extra petita
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53419085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:05:22
Código de Controle do Documento: 1c65d4af-7797-48f5-b8bf-91f581b30fb4

Código de Processo Civil e precedentes sobre a finalidade dos embargos de declaração (e-STJ, fls.
672-677, 679-681).
De início, é indevido conjecturar acerca de deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição na decisão apenas por ter sido proferida
em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1621374/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/06/2020,
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
25/06/2020;
AREsp 1595385/MT,
TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
Rel.
08/06/2020,
12/06/2020;
AREsp 1598925/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/05/2020,
25/05/2020;
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
REsp 1812571/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
10/03/2020,
16/03/2020;
AREsp 1534532/SP,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
08/06/2020,
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
15/06/2020;
AREsp 1374195/DF,
TURMA, julgado em
DJe de
18/05/2020,
25/05/2020.
Com efeito, o Tribunal de origem se manifestou acerca do regulamento aplicável ao
deferimento do benefício ao autor, adotando tese contrária suficiente para resolver a controvérsia
(e-STJ, fl. 674):

Logo, o regulamento aplicável ao caso é aquele no momento em implementou
todas as condições de elegibilidade, in casu, o embargante se aposentou pela
Previdência Oficial em abril de 2016.
Assim deve seguir as regras vigente a época, sendo descabida a aplicação do
regulamento de 1.968, tampouco o regulamento de 2003.

Quanto ao mérito, o autor confessa que trabalhou no Banco Bamerindus do Brasil de
1976 a 1998, quando foi demito sem justa causa, tendo se aposentado pelo Regime Geral de
Previdência Social somente em 2016 (e-STJ, fl. 688).
O Tribunal de origem entendeu que o Regulamento aplicável ao caso seria o de 2003,
que não previa o pagamento do benefício deferido por falta de previsão regulamentar quando se
desligou da patrocinadora, entendendo ser desarrazoada a aplicação do regulamento
retroativamente.
Ainda que se considere tratar não do cálculo de renda inicial, mas da concessão do
próprio benefício, aplica-se o mesmo entendimento consolidado em relação ao regulamento
vigente a ser aplicado para deferimento do benefício.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO
DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA.
NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO.
AFASTAMENTO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO
ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO
MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL.
PRESERVAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53419085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:05:22
Código de Controle do Documento: 1c65d4af-7797-48f5-b8bf-91f581b30fb4

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao
participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da
renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o
vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua
adesão ao plano de benefícios.
2. Tese para os fins do
do
art. 1.040
CPC/2015: O regulamento aplicável ao
participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da
renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento
da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e
estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse
entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios,
como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição
Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator
REsp n. 1.435.837/RS,
para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
27/2/2019,
7/5/2019. (sem grifos no original)

Assim, como o Regulamento de 2003 não previa a concessão do benefício de
complementação de aposentadoria diferido, descabe a pretensão do recorrente.
A tônica do recurso diz respeito ao regulamento vigente quando da concessão do
benefício, pois o autor invocou inicialmente o de 2003 e depois, por ocasião dos embargos, passou
a mencionar o regulamento de 2006 (e-STJ, fls. 632-654). Na realidade, o recorrente alegou que o
seu direito estava amparado nos “regulamentos de 1967 da Fundação Bamerindus, de 1979 da
” (e-STJ, fl. 612).
Fundação Avelino, de 2003 do HSBC
Ademais, o recorrente invocou a Resolução no 06/2003 do MPS para fundamentar o
pedido alternativo de restituição das contribuições do patrocinador.
Não se pode olvidar que os regulamentos e a resolução discutidos são se enquadram no
conceito de lei federal e não podem ser objeto de impugnação no recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. RESOLUÇÃO E REGULAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual
ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou
regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos
compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso
III do
da Constituição Federal.
art. 105
2. O conteúdo normativo dos arts. 6o, 267, VI, e 269, IV, do
1o, 3o,
CPC/1973,
16, 17 e 68, § 1o, da LC n. 109/2001 não foi apreciado pelo Tribunal a quo,
apesar da oposição de embargos declaratórios, e a parte não alegou violação
do
do
Incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
art. 535
CPC/1973.
Justiça.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA53419085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:05:22
Código de Controle do Documento: 1c65d4af-7797-48f5-b8bf-91f581b30fb4

4. No caso concreto, para aferir se o cálculo da complementação de
aposentadoria foi realizado na forma prevista no regulamento, seria
imprescindível interpretar cláusulas do regulamento e reexaminar matéria
fática, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que impossibilitam o
conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo
constitucional 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.834.529/BA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) (sem destaque no
29/3/2021,
5/4/2021.
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C
COBRANÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DE
REGULAMENTO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NORMATIVO
QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REVISÃO
DAS CONCLUSÕES DO COLEGIADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO
§ 4o, DO
NÃO
ART. 1.021,
CPC/2015.
INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
2. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação
a resoluções, portarias, circulares e demais atos normativos, como
regulamento de entidade de previdência privada, de hierarquia inferior a
decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal.
3. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão
recursal, demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas contratuais
e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite no
âmbito do recurso especial, consoante as Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o
que não se verifica no caso concreto.
5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.055.493/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
(grifado)
29/8/2022,
31/8/2022.

Frise-se, por oportuno, que a observância das condições necessárias à concessão do
benefício exige a análise dos diversos regulamentos que se sucederam e da manutenção da
condição de participante do recorrente - inclusive com a manutenção da inscrição para que ocorram
os cálculos atuariais -, demandando a análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório, que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com fundamento no
§ 11, do CPC, majoro os honorários em 1% (um por
art. 85,
cento) sobre o valor arbitrado na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53419085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:05:22
Código de Controle do Documento: 1c65d4af-7797-48f5-b8bf-91f581b30fb4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.307.285 / PR
Número Registro: 2023/0058131-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00309352820218160014 003093528202181600141 003093528202181600142 003093528202181600143
309352820218160014 3093528202181600141 3093528202181600142 3093528202181600143
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINO SILVA
ADVOGADOS : MARINO SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR016308
CATARINA RIBEIRO BRAGANCA MARQUES - DF074635
AGRAVADO
: MULTIBRA FUNDO DE PENSAO
ADVOGADOS : JULIO CESAR BROTTO - PR021600
CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - PR043069
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR093325
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54010974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:20
Código de Controle do Documento: 37f477f7-0cd8-40b0-97cb-423ba84da767

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:20
Código de Controle do Documento: 37f477f7-0cd8-40b0-97cb-423ba84da767